Tribunal: TJDFT
Processo: 0769950-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0769950-35.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS DA SILVA C FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE DESACATO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO. I - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades e com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo e refletido. II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente. III - No crime de ameaça não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ameaçar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas à vítima durante discussão, já que o estado de ira, indignação ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza o delito. IV - O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, de modo que a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. In casu, inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que os crimes de desacato e ameaça foram praticados com desígnios autônomos. V - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VI - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que a conduta perpetrada seria atípica, porquanto inexistiria mal injusto a ser extraído das palavras proferidas pelo insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024